Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NAS LISTAS OFICIAIS DO SUS. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.

2. Compete ao Distrito Federal, como ente que encarna o Poder Executivo nesta Unidade da Federação, providenciar o medicamento independentemente da indicação do fármaco ou da natureza da doença, ou do custo do remédio.

3. Constando que paciente utilizava medicamento padronizado pela rede SUS, mas que não surtiu o esperado efeito e sendo prescrito pelo médico outro fármaco para o mesmo incômodo, a prescrição médica deve prevalecer e o Estado deve fornecer o remédio.

4. O “ato médico”, definido em lei e do qual deriva a autoridade médica significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.

5. Recurso provido.